Tribunal: STF
Processo: Rcl 36545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA RESTRIÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE POR MEIO DE NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, alínea “l”, da Constituição Federal e nos artigos 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Praiamar Empreendimentos Turísticos LTDA, em face Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Processo nº 0000761-76.2018.5.21.0006, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral) ao pautar o processo para julgamento. 
    2. Argumenta a reclamante que a decisão reclamada não observou a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    3. Afirma que a controvérsia objeto do processo na origem versa a negociação coletiva sobre o sistema de trabalho pelo regime de 6x1 (seis dias de trabalho por um de descanso) sem o pagamento em dobro dos domingos trabalhados, desde que o dia de folga se dê na mesma semana.
    4. Requer a suspensão liminar do Processo nº 0000761-76.2018.5.21.0006, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida.
    5. Foram prestadas informações pela autoridade reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito do trabalhado ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, previsto no art. 7º, XV, da Constituição Federal.
    7. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema 1046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados. 
    8. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo originário e o tema submetido à repercussão geral. 
    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    12. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora